Tribunal: TJDFT
Processo: 0712074-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – “STALKING” (CRIME DE PERSEGUIÇÃO) – REITERADOS ATOS DE IMPORTUNAÇÃO – DECUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO PREVENTIVA – RISCO À MULHER – REITERAÇÃO - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
1) A pena em abstrato cominada ao crime não deve ser considerada isoladamente, para efeito de revogação do decreto prisional, sobretudo quando o comportamento do paciente seja persistente e indicativo de periculosidade e de risco crescente à vítima.
2) “Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)” (AgRg no HC 696.191/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).
3) Não se revela adequada a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, quando, além da periculosidade do agente, já tenha ele violado medidas protetivas de urgência. Com efeito, a “prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar’, nos termos do art. 282, parágrafo 6o, do CPP. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada.
4) Ordem denegada.